Tribunal: TJPA
Processo: 0010936-29.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-03-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010936-29.2019.8.14.0107

APELANTE: JANUARIA MARIA DA COSTA ARAUJO

APELADO: BANCO BRADESCO S.A

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.
0010936-29.2019.8.14.0107

APELANTE:

JANUÁRIA MARIA DA COSTA ARAÚJO

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

COMARCA DE ORIGEM:

DOM ELISEU
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA – COBRANÇA DE TARIFAS – CLIENTE NÃO ALFABETIZADA – NECESSIDADE DE ASSINATURA A ROGO POR TERCEIRO DE CONFIANÇA
– JURISPRUDÊNCIA DO STJ – INOCORRÊNCIA –
BANCO APELADO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DO MÚNUS DE COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – REFORMA DA SENTENÇA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDAMENTE

DESCONTADOS – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – R$5.000,00 (CINCO MIL REAIS) – INVERSÃO DOS MÚNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade e validade ou não da conta corrente aberta em nome da apelante e, por conseguinte dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário à título de tarifas de manutenção da referida conta.

2 – Infere-se
do documento de identidade da autora, sua condição de não alfabetizada, hipótese em que para a validade do negócio jurídico é necessário no contrato
a existência de assinatura a rogo por terceiro de confiança, ainda que sem procuração pública, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (
Recurso Especial n. 1907394/MT)
.

3 – H
ipótese em que a instituição financeira colacionou nos autos o termo de opção à cesta de serviços (ID.
8143559), pertinente a
autorização para a abertura da conta, documento que apresentam apenas a indicação da impressão digital do autor.

4 – Desse modo, a
Instituição financeira não conseguiu demonstrar que a abertura de conta em nome da autora/apelante decorreu de relação jurídica regular, ao contrário desta
que demonstrou nos autos a ocorrência de descontos de valores no seu benefício previdenciário.

5 – Revelam
-se indevidos os descontos efetuados no benefício previdenciário do autor, caracterizando-se nulo o aludido contrato de empréstimo, bem como o dever de ressarcir os danos materiais e morais decorrentes do ato ilícito cometido, devendo ser reformada na integra a sentença testilhada.

6 – O
importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de
danos morais, revela-se razoável no caso em exame, bem como observa os parâmetros perfilhados pela jurisprudência pátria em casos similares.

7 – Por fim, com a reforma integral da sentença e a procedência da pretensão exordial, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, condenando o banco apelado a pagar custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

8 – Recurso de Apelação
Conhecido
e
Provido
para
reformar na integra a
sentença vergastada, julgando procedente a pretensão exordial para
declarar a nulidade do contrato impugnado, determinando a restituição dos valores cobrados indevidamente; bem assim para condenar o banco apelado a indenizar a autora/apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valores que deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação; e corrigidos monetariamente, devendo o indébito contar da cada desconto, e a indenização extrapatrimonial a partir deste julgamento.

8.1 – Outrossim, inverto o múnus sucumbencial, condenando o banco requerido/apelado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 15 de março de 2022 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0010936-29.2019.8.14.0107

APELANTE:

JANUÁRIA MARIA DA COSTA ARAÚJO

APELADO:

BANCO BRADESCO S/A

COMARCA DE ORIGEM:

DOM ELISEU
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
JANUÁRIA MARIA DA COSTA ARAÚJO
inconformada com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Dom Eliseu/PA que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, ajuizada por si em face de
BANCO BRADESCO S/A
,

julgou improcedente a pretensão exordial.

Em sua exordial (ID.
8143544
), narrou o autor/apelante que estaria sendo cobrado indevidamente,
mediante desconto em seu benefício previdenciário, ao pagamento de tarifas referentes à manutenção de conta que não teria contratado.

Pleiteou, assim, liminarmente a concessão da gratuidade de justiça e a suspensão dos descontos
e, no mérito
a nulidade do contrato de abertura de conta; a restituição dos valores descontados e a condenação da requerida ao pagamento de indenização à título de dano moral.

Juntou a autora, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID. 8143546, foi deferida a gratuidade de justiça a autora e indeferido o pedido de tutela de urgência formulado na exordial.

Em contestação (ID.
8143548
), arguiu a instituição financeira requerida, em suma, a regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos efetuados, pugnando pela improcedência da demanda.

Juntou a instituição financeira requerida, documentos para subsidiar suas alegações.

Por sua vez, apresentou o autor, replica a contestação (ID. 8143556).

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
8143562
), que julgou improcedente a pretensão autoral, extinguindo o feito com resolução de mérito com fulcro no
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, condenando, outrossim, o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que, restaram suspensos em razão de ser beneficiário da gratuidade de justiça; bem assim, ao pagamento de multa por litigância de má-fé no percentual de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a autora
JANUÁRIA MARIA DA COSTA ARAÚJO
interpôs Recurso de Apelação (ID.
8143565
).

Alega que a instituição financeira apelada
não teria trazido aos autos nenhum documento que comprove a solicitação da adesão a conta corrente feita pelo autor/apelante.

Argui que o
convênio entre o INSS e as instituições bancárias para pagamento de benefícios, prevê que o benefício previdenciário pode ser pago por meio de cartão magnético, assim, o primeiro crédito previdenciário é realizado por meio de conta benefício (cartão magnético), sem qualquer ônus para o consumidor.

Aduz que a teor da Resolução n.
3.919/BACEN, é vedado a instituição financeira efetuar cobranças de tarifas em contas que não excedem a quatro saques mensais, dos extratos mensais dentre outros serviços, situação essa que se amoldaria a da parte autora/apelante.

Sustenta, ainda, que sendo a autora/apelante beneficiária da gratuidade de justiça, não poderia esta ser condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais e a multa por litigância de má-fé.

Pleiteia, assim, pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença vergastada para julgar procedente a pretensão exordial declarando a inexistência do negócio jurídico e, condenando a instituição financeira requerida/apelada a restituir os valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais, ou, alternativamente que seja afastada a condenação de pagamento de custas, honorários advocatícios e multa por litigância de má-fé

Em contrarrazões (ID.
8143569), argui a instituição financeira apelada, ser irrepreensível a sentença recorrida, razão pela qual defende sua manutenção integral e, por conseguinte, o desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID.
8178567), a Douta Procuradoria de Justiça arguiu inexistir interesse público a ensejar sua intervenção (ID. 8222941).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

INCIDÊNCIA DO DIREITO INTERTEMPORAL

Precipuamente, em observância as regras de Direito Intertemporal, positivada no art. 14 do Código de Processo Civil de 2015, os recursos em exame serão apreciados sob a égide deste, visto que a vergasta
decisão foi proferida e publicada na vigência do Novo Diploma Processual Civil.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito dos presentes recursos.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade e validade ou não da conta corrente aberta em nome da apelante e, por conseguinte dos descontos efetuados em seu benefício previdenciário à título de tarifas de manutenção da referida conta.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante

que a instituição financeira apelada
não teria trazido aos autos nenhum documento que comprovaria a solicitação da adesão a conta corrente feita pelo autor/apelante;
que o
convênio entre o INSS e as instituições bancárias para pagamento de benefícios, prevê que o benefício previdenciário poderia ser pago por meio de cartão magnético, assim, o primeiro crédito previdenciário seria realizado por meio de conta benefício (cartão magnético), sem qualquer ônus para o consumidor;
que a teor da Resolução n.
3.919/BACEN, é vedado a instituição financeira efetuar cobranças de tarifas em contas que não excedem a quatro saques mensais, dos extratos mensais dentre outros serviços, situação essa que se amoldaria a da parte autora/apelante; bem assim, que sendo a autora/apelante beneficiária da gratuidade de justiça, não poderia esta ser condenada ao pagamento das verbas sucumbenciais e a multa por litigância de má-fé.

Da Regularidade do Negócio Jurídico

Compulsando os autos, infere-se que a parte autora/apelante aforou a demanda originária arguindo que a instituição financeira, ora apelada, estaria
descontando indevidamente de seu benefício previdenciário, valores relativos a tarifas referentes a manutenção de conta bancária que não teria sido contratada pela recorrente.

Nessa hipótese, alegada a não celebração do contrato e comprovados os descontos efetuados, recai a instituição financeira demandada o múnus de comprovar a legitimidade do negócio jurídico e, por conseguinte dos descontos efetuados, nos termos do art.
373, inciso II, do CPC:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Compulsando os autos, percebe-se que o caso em exame apresenta certa peculiaridade, pois da análise do documento de identidade da autora, extrai-se sua condição de não alfabetizada.

Nessas situações, para a validade dos contratos é imperioso atentar se a
vontade do contratante não restou viciada de alguma forma, principalmente quando se trata de uma pessoa não analfabeta, sendo necessário aferir no contrato a existência de assinatura a rogo por terceiro, ainda que sem procuração pública, conforme entendimento firmado hodiernamente pelo Superior Tribunal de Justiça, senão vejamos:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FIRMADO POR IDOSO INDÍGENA ANALFABETO. VALIDADE. REQUISITO DE FORMA. ASSINATURA DO INSTRUMENTO CONTRATUAL A ROGO POR TERCEIRO, NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS. ART. 595 DO CC/02. PROCURADOR PÚBLICO. DESNECESSIDADE.
1. Ação ajuizada em 20/07/2018. Recurso especial interposto em 22/05/2020 e concluso ao gabinete em 12/11/2020. 2. O propósito recursal consiste em dizer acerca da forma a ser observada na contratação de empréstimo consignado por idoso indígena que não sabe ler e escrever (analfabeto).
3. Os analfabetos, assim como os índios, detêm plena capacidade civil, podendo, por sua própria manifestação de vontade, contrair direitos e obrigações, independentemente da interveniência de terceiro. 4. Como regra, à luz dos princípios da liberdade das formas e do consensualismo, a exteriorização da vontade dos contratantes pode ocorrer sem forma especial ou solene, salvo quando exigido por lei, consoante o disposto no art. 107 do CC/02. 5. Por essa razão, em um primeiro aspecto, à míngua de previsão legal expressa, a validade do contrato firmado por pessoa que não saiba ler ou escrever não depende de instrumento público. 6. Noutra toada, na hipótese de se tratar de contrato escrito firmado pela pessoa analfabeta, é imperiosa a observância da formalidade prevista no art. 595 do CC/02, que prevê a assinatura do instrumento contratual a rogo por terceiro, com a subscrição de duas testemunhas.
7. Embora o referido dispositivo legal se refira ao contrato de prestação de serviços, deve ser dada à norma nele contida o máximo alcance e amplitude, de modo a abranger todos os contratos escritos firmados com quem não saiba ler ou escrever, a fim de compensar, em algum grau, a hipervulnerabilidade desse grupo social. 8. Com efeito, a formalização de negócios jurídicos em contratos escritos - em especial, os contratos de consumo - põe as pessoas analfabetas em evidente desequilíbrio, haja vista sua dificuldade de compreender as disposições contratuais expostas em vernáculo. Daí porque, intervindo no negócio jurídico terceiro de confiança do analfabeto, capaz de lhe certificar acerca do conteúdo do contrato escrito e de assinar em seu nome, tudo isso testificado por duas testemunhas, equaciona-se, ao menos em parte, a sua vulnerabilidade informacional.
9. O art. 595 do CC/02 se refere a uma formalidade a ser acrescida à celebração de negócio jurídico por escrito por pessoa analfabeta, que não se confunde com o exercício de mandato. O contratante que não sabe ler ou escrever declara, por si próprio, sua vontade, celebrando assim o negócio, recorrendo ao terceiro apenas para um auxílio pontual quanto aos termos do instrumento escrito. 10. O terceiro, destarte, não celebra o negócio em representação dos interesses da pessoa analfabeta, como se mandatário fosse. Por isso, não é necessário que tenha sido anteriormente constituído como procurador. 11. Se assim o quiser, o analfabeto pode se fazer representar por procurador, necessariamente constituído mediante instrumento público, à luz do disposto no art. 654, caput, do CC/02. Nessa hipótese, típica do exercício de mandato, não incide o disposto no art. 595 do Código e, portanto, dispensa-se a participação das duas testemunhas
. 12. Recurso especial conhecido e provido.

(STJ - REsp: 1907394 MT 2020/0205908-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 04/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/05/2021). (Grifei).

Na hipótese, verifica-se que a instituição financeira colacionou nos autos o termo de opção à cesta de serviços (ID.
8143559), pertinente a
autorização para a abertura da conta, documento que apresentam apenas a indicação da impressão digital do autor.

Assim, n
ão comprovou a instituição financeira apelante que a contratação em debate representava relação jurídica regular, ao contrário da
parte autora que demonstrou nos autos a ocorrência de descontos de valores pela instituição financeira de seu benefício previdenciário.

Dessa forma, não se desincumbiu o banco requerido/apelado de seu múnus probatório, concluindo-se pela existência de vício na contratação impugnada, sendo de rigor a anulação do contrato debatido nos autos, face a
comprovação de sua irregularidade, devendo a autora/apelante, por via de consequência, receber de volta os valores indevidamente descontados de sua aposentadoria.

Do Dano Moral

Constatada a irregularidade no negócio jurídico, impõe-se a aferição da ocorrência ou não de lesão extrapatrimonial apta a ensejar o dever de indenizar.

Pois bem, é cediço que a legislação civil atribui, de forma expressa, responsabilidade civil àquele que, por ato ilícito, causa dano, ainda que de caráter exclusivamente moral, a outrem.

Desse modo, o banco apelado responde independentemente da existência de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, sendo objetiva, portanto, a sua responsabilidade.

Nesse sentido, vejamos precedente jurisprudencial:

PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. FRAUDE.
DESCONTOS INDEVIDOS. CONFIGURAÇÃO DE NEXO CAUSAL. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO.
APELO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Sendo ônus da instituição financeira a comprovação da legalidade dos empréstimos, e não se desincumbindo a contento, configura-se a existência de fraude, ante a inexistência de provas nos autos. 2. Deve o banco responder pelos transtornos causados ao demandante da ação originária, tendo em vista que a responsabilidade civil decorrente da prestação do serviço bancário a consumidor é de ordem objetiva. 3. Teor da Súmula n. 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
4. Mais do que um mero aborrecimento, patente o constrangimento e angústia do apelante, ante os descontos ilegais em seus proventos.
5. Apelação Cível conhecida e provida.

(TJ/PI - AC 00004907020128180116, Relator Des. FERNANDO CARVALHO MENDES, publicado no DJe em 21/03/2016).

(Grifei).

Outrossim, mesmo sendo de consumo a relação jurídica em análise, resultando na dispensa da prova da culpa ou do dolo na conduta ilícita do fornecedor, a prova da imposição do dano ao consumidor, em decorrência daquela conduta ilegítima, é necessária e imprescindível para que surja o dever de indenizar.

Nesta senda, acerca da existência de dano moral ensina Humberto Theodor Júnior:

“Os danos morais são aqueles ocorridos na esfera da subjetividade, ou no plano valorativo da pessoa na sociedade, alcançando os aspectos mais íntimos da personalidade humana (o da intimidade e da consideração pessoal), ou da própria valoração da pessoa no meio em que vive e atua (o da reputação ou da consideração social)”.

(THEODORO JÚNIOR, Humberto.
Dano moral
. 4ª Ed. - São Paulo: JO, p. 02).

Destarte, possuindo o dano moral, caráter imaterial, para se admitir a sua existência, é necessário ser possível evidenciar a potencialidade ofensiva das circunstâncias, dos fatos concretos e a repercussão no patrimônio subjetivo da vítima.

In casu
, verifica-se que o banco requerido, por falha em seus procedimentos, permitiu que fosse realizado contrato em nome da autora/apelante e, por conseguinte o desconto mensal de importantes valores, diretamente em seu benefício previdenciário, utilizado para o seu sustento e de seus familiares.

Assim,
além da conduta do requerido/apelado configurar-se como ilícita, em razão de falha na prestação de seus serviços, é certo que a realização de descontos indevidos constitui substrato ou situação hábil a externar o abalo emocional ou o constrangimento psíquico e moral do consumidor.

Tal ato ilícito perpetrado pela instituição financeira culminou com a realização de descontos de valores nos proventos de aposentadoria da autora, sendo assente que esses possuem caráter alimentar, presumindo-se que a sua diminuição, motivada por descontos de parcelas de empréstimo consignado indevido, impôs a autora/apelada angustia, tristeza, frustração, insegurança, indignação, sensações estas que ultrapassam o limite do mero aborrecimento e repercutem de forma significativa e negativa na esfera moral da vítima.

Além do mais, c
onforme depreende-se dos autos,
a autora não recebe proventos elevados, representando os descontos redução substancial na sua renda e, consequentemente, privando-a de atender suas necessidades básicas,
sendo inconteste o constrangimento psíquico e moral imposto pela conduta ilícita do banco requerido a autora,
impondo-se, portanto, a indenização à título de dano moral.

Do Quantum Indenizatório

No que diz respeito ao valor da compensação do dano moral, depreende-se que enquanto a instituição financeira defende a minoração do valor, a parte autora pleiteia sua minoração, arguindo que o montante fixado seria insubsistente.

Como é sabido, o
quantum
indenizatório deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas, bem como a natureza e a extensão do dano.

Dessa forma, a compensação não pode ser exagerada a ponto de traduzir enriquecimento ilícito e nem modica que se torne inexpressiva.

Conforme a lição de Caio Mário da Silva Pereira:

“A vítima de uma lesão a algum daqueles direitos sem cunho patrimonial efetivo, mas ofendida em um bem jurídico que em certos casos poder ser mesmo mais valioso do que o integrante de seu patrimônio deve receber uma soma que lhe compense a dor ou o sofrimento, a ser arbitrada pelo juiz, atendendo às circunstâncias de cada caso, e tendo em vista as posses do ofensor e a situação pessoal do ofendido. Nem tão grande que se converta em fonte de enriquecimento, nem tão pequena que se torne inexpressiva”.

(
PEREIRA
,
Caio Mário da Silva.

Responsabilidade Civil
. Rio de Janeiro, n. 49, p. 67).

No caso em exame,
considerando as peculiaridades do caso concreto, as condições econômicas das partes, a repercussão dos fatos, a natureza do direito subjetivo violado, e o caráter punitivo pedagógico da condenação, revela-se razoável e proporcional a fixação do
quantum
indenizatório em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,

acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação; e corrigido monetariamente, a partir deste julgamento
.

Dos Honorários Advocatícios

Por fim, com a reforma integral da sentença e a procedência da pretensão exordial, impõe-se a inversão dos ônus sucumbenciais, condenando o banco apelado a pagar custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
reformando na integra a
sentença objurgada para julgar procedente a pretensão exordial,
declarando a nulidade do contrato impugnado, determinando a restituição dos valores cobrados indevidamente; bem assim para condenar o banco apelado a indenizar a autora/apelante ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), valores que deverão ser acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação; e corrigidos monetariamente, devendo o indébito contar da cada desconto, e a indenização extrapatrimonial a partir deste julgamento.

Outrossim, inverto o múnus sucumbencial, condenando o banco requerido/apelado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

É como voto.

Belém, 15 de março de 2022.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 22/03/2022